Tribunal: TJSP
Processo: 1001390-93.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS SEGURADOS – AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO –

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS SEGURADOS – AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO – DOCUMENTOS AMEALHADOS AOS AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM PROVAVELMENTE CAUSADOS POR RAIOS – DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001390-
93.2019.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante ELEKTRO REDES
S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001390-93.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 15.185 2/8
VOTO No 15.185
APELAÇÃO No 1001390-93.2019.8.26.0366
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
COMARCA: MONGAGUÁ
JUÍZA: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN
APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
-
REQUERENTE
ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA
MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE
APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS
SEGURADOS
AUTORA NÃO PRESERVOU AS
CARACTERÍSTICAS
DOS
EQUIPAMENTOS
AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM
JUÍZO - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E
EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
PELA
REQUERIDA
NÃO
DEMONSTRADO

DOCUMENTOS AMEALHADOS AOS AUTOS QUE SÃO
GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM
PROVAVELMENTE CAUSADOS POR RAIOS
DE
RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA
REFORMADA APELO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 420/434)
interposto nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos contra a
r. sentença de fls. 415/418 (disponibilizada no DJE em 29.04.2020 fls.
419), que julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de
R$ 3.775,58, com correção monetária desde o desembolso e juros
moratórios a contar da citação.
Em razão da sucumbência, também condenou a
requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
A requerida apela distinguindo os contratos de seguro
e de fornecimento de energia, asseverando que o risco é elemento essencial
apenas do primeiro. Aponta que, para a concessionária de energia, o dever
de indenizar depende da existência de nexo causal entre a conduta da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001390-93.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 15.185 3/8
prestadora de serviço e o resultado danoso.
Aduz que nem todo dano elétrico tem origem em falha
nos serviços prestados pela ré. Diz que o ordenamento jurídico não adota a
teoria do risco integral e, por isso, competia à seguradora o ônus de
demonstrar o nexo de causalidade.
Informa que está sujeita ao cumprimento de resoluções
estabelecidas pela ANEEL. Diz que a seguradora, ao ressarcir seus
clientes, não observou as condições mínimas para demonstrar o nexo de
causalidade entre o dano e a responsabilidade de concessionária de energia.
Assevera
que
não
houve
o
devido
pedido
administrativo e que os documentos amealhados aos autos pela seguradora
foram produzidos unilateralmente. Infirma os laudos técnicos apresentados
pela autora.
Ressalta que não houve registro de perturbação do
sistema elétrico na data do sinistro e aponta que a inocorrência de falha na
prestação dos serviços exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor.
Reforça que a autora deveria ter mantido os
equipamentos supostamente danificados para realização de perícia e
destaca que não há relação de consumo na hipótese em análise, afastando-
se a possibilidade de inversão do ônus probatório.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença hostilizada para julgar totalmente improcedente a demanda.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 438/466, com
pedido de majoração dos honorários em grau recursal.
Recurso tempestivo e regularmente preparado (fls.
467), com oposição das partes ao julgamento virtual do feito (fls. 470 e
472).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Trata-se de ação regressiva, ajuizada por seguradora,
com o objetivo de ser ressarcida pelo valor que despendeu para indenizar
um de seus segurados (João Batista de Castro Ferreira) em virtude de
danos decorrentes de alegada falha na prestação de serviços atribuída à
concessionária ré.
Destaco, desde logo, que apesar de não se exigir
providências extrajudiciais para que a seguradora possa se socorrer do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001390-93.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 15.185 4/8
Poder Judiciário a fim de buscar valores em regresso, tem-se que são as
companhias de seguro que devem arcar com os riscos do pagamento
efetivado a segurados sem observância do procedimento administrativo
voltado à apuração da efetiva causa dos danos elétricos alegados.
No caso, apesar do fenômeno da sub-rogação acarretar
a aplicação da legislação consumerista, não há que se falar em inversão do
ônus da prova, vez que não se constata verossimilhança nas alegações
autorais.
Para inversão do onus probandi, cabia à requerente
demonstrar, ainda que minimamente, a teoria de que os danos nos
equipamentos do segurado foram ocasionados por falha nos serviços
prestados pela ré, o que não se verifica na hipótese, tendo em vista que os
laudos que acompanharam a exordial são extremamente superficiais.
Válido reforçar, ademais, que seguradora não
preservou as características dos bens avariados, impedindo a produção de
perícia. Assim, entender pela inversão do ônus probatório imporia à
requerida a produção de uma prova impraticável por culpa da autora, o que
não faz sentido.
Certo, pois, que competia à requerente a demonstração
do nexo de causalidade havido entre os danos causados aos aparelhos do
segurado e eventual problema na atividade desempenhada pela ré.
Importante
salientar,
nesse
momento,
que
a
responsabilidade civil, em todos os casos, inclusive de responsabilidade
objetiva, exige a demonstração inabalável do liame de causalidade entre o
dano e a conduta do agente que se pretende responsabilizar.
Todavia, na situação sub judice, percebe-se que os
elementos probatórios que acompanharam a exordial são frágeis para
fundamentar a procedência do pleito autoral, vez que não comprovam, de
forma segura e definitiva, o suposto nexo causal havido entre a queima dos
equipamentos e alguma falha nos serviços prestados pela requerida.
Vê-se que as ordens de serviço com observações
“técnicas” sobre o ocorrido (fls. 34/36) foram produzidas ao arrepio do
contraditório e, além de não apresentarem minuciosa descrição acerca do
método utilizado para apurar a causa das avarias, também não informam
quais indícios concretos possibilitaram os resultados a que chegaram os
vistores.
Ademais, as conclusões tiradas são totalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001390-93.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 15.185 5/8
genéricas e, portanto, imprestáveis para embasar a condenação (“Provável
queima por raio”).
Oportuno ressaltar, nesse momento, que eventual
incidência de descargas atmosféricas nas proximidades de local sinistrado
não pressupõe, necessariamente, a relação entre a queima de aparelhos e a
atividade exercida pela concessionária de energia, tendo em vista que as
consequências danosas das oscilações de tensão causadas pela queda de
raios podem decorrer de problemas havidos nas instalações internas dos
clientes lesados.
Portanto, para comprovar o nexo causal, era de rigor
que fosse indicado, com maior precisão e riqueza de detalhes, qual teria
sido a falha na rede elétrica mantida pela ré que deu causa às avarias, o que
não foi observado na hipótese.
Sobre o tema, aliás, confira-se o que tem sido decidido
por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela
seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia
elétrica. Improcedência. Seguradora que noticia pagamento da indenização
sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento
administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de
prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado.
Pedido respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora.
Conclusões genéricas que não dão sustentação ao pedido. Perícia judicial
prejudicada em razão da notícia de reparo e substituição dos equipamentos
afetados. Nexo entre os fatos e os danos não provado. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com observação. Olvidando a necessidade de prévia
comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010,
dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico
particular e a conclusão é extremamente genérica, atribuindo os danos aos
aparelhos por "alteração de tensão na energia elétrica", fato não
comprovado, afastando, assim, convicção de nexo causal entre os eventos
alegados e os danos. (Apelação n. 1000399-37.2019.8.26.0619 - 32a Câmara
de Direito Privado
Desembargador Relator KIOITSI CHICUTA
j.
11/05/2020 v.u.). Sic
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
indenização. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001390-93.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 15.185 6/8
pela autora. Ainda que a empresa de energia elétrica seja objetivamente
responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de
falha na prestação de serviços, por força do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, é indispensável, para o acolhimento da pretensão regressiva da
seguradora, que seja cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano
sofrido pelo segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de energia
elétrica, o que não ocorreu no caso concreto. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação n. 1009354-54.2018.8.26.0114 - 19a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator MOURÃO NETO j. 10/06/2020 v.u.). Sic
APELAÇÃO SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE
DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Queima de
equipamento eletroeletrônico em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de
falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de
prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de
causalidade entre o alegado pico de tensão e o resultado lesivo -
Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser
considerada Improcedência da ação decretada - Recurso da seguradora
desprovido. (Apelação n. 1101356-85.2018.8.26.0100 - 25a Câmara de Direito
Privado - Desembargador Relator CLAUDIO HAMILTON j. 20/02/2020
v.u.). Sic
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da
autora. Direito de regresso que depende de comprovação do nexo de
causalidade entre a suposta oscilação de tensão e/ou descargas elétricas e o
alegado dano no aparelho apontado, e nem a responsabilidade objetiva a
dispensa. Nexo de causalidade não comprovado. Ônus da seguradora (art.
373, I, do CPC). Mesmo com a aplicação do CDC à espécie, não há
verossimilhança que autorize a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do
CDC). Laudo genérico que não comprova o nexo de causalidade entre o
dano havido e falha na prestação de serviço. Laudo acostado que é
superficial. Prova produzida unilateralmente, o que exige da seguradora
maior cautela e laudos que contenham especificações discriminadas dos
danos e das causas, o que não se verifica no caso concreto. Improcedência do
pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido. (Apelação n.
1005623-16.2019.8.26.0114
-
29a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Desembargador Relator CARLOS DIAS MOTTA j. 01/11/2019 v.u.). Sic
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Alegação de falha no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001390-93.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 15.185 7/8
fornecimento de energia elétrica. Seguradora pretende ser ressarcida pela
empresa (concessionária de serviço público) pelo valor pago ao segurado na
via administrativa. Sentença de improcedência. Preliminares afastadas.
Responsabilidade objetiva da ré. Porém, in causa, não restou demonstrado o
nexo causal entre o evento e os danos. Prova documental insuficiente. Laudo
técnico apócrifo e sem força probatória. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária. (Apelação n.
1004155-79.2018.8.26.0428
-
13a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Desembargador Relator CAUDURO PADIN j. 01/03/2013 v.u.). Sic
Assim, levando-se em conta que, por culpa da autora, a
produção de prova pericial ficou impossibilitada e considerando que os
documentos apresentados com a exordial não são suficientes para
evidenciar o nexo causal entre os danos e eventual falha atribuída à
fornecedora de energia, de rigor a improcedência da demanda.
Dessa forma, por tudo que se deliberou, constata-se
que a reforma do pronunciamento judicial emanado da origem é medida
que se impõe.
Pelo novo desfecho dado à lide, considerando que
agora a autora decaiu integralmente de sua pretensão, imponho à vencida o
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Finalmente,
para efeitos de prequestionamento,
registra-se que a presente decisão apreciou a matéria constante na peça
recursal e nas contrarrazões sem violar a Constituição Federal ou qualquer
lei infraconstitucional, sendo desnecessária a citação numérica de
dispositivos legais.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a r. sentença combatida
para julgar totalmente improcedente a ação, carreando à requerente os
encargos sucumbenciais.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001390-93.2019.8.26.0366 - Mongaguá - VOTO No 15.185 8/8